Tribunal: TJBA
Processo: 8020318-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020318-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: ANA RITA PEREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar descontos oriundos de empréstimos consignados ao percentual de 35% dos proventos da autora, sob pena de multa diária, sendo deferido efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estavam presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para limitação dos descontos em empréstimos consignados; (ii) saber se o valor fixado a título de multa cominatória revela-se desproporcional e passível de revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Os descontos nos proventos da parte autora já se encontram limitados a 35%, conforme documentação constante nos autos, tornando a decisão judicial inócua.

5. A legislação vigente (Lei nº 14.431/2022) autoriza o comprometimento de até 45% dos proventos, dos quais 35% são destinados a empréstimos, o que afasta ilegalidade nos descontos realizados.

6. Diante da ausência dos pressupostos legais da tutela de urgência e da regularidade dos descontos efetuados, impõe-se a revogação da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo conhecido e provido, para revogar a decisão agravada.

### Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 300.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A e 104-A.

Lei nº 14.431/2022, art. 1º, §5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020318-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada ANA RITA PEREIRA SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.